Tribunal: CARF
Processo: 15504.011924/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.011924/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.744 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
RONALDO IABRUDI DOS SANTOS PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Comprovada a omissão de rendimentos por meio de Declaração do Imposto
Retido na Fonte apresentada pela fonte pagadora é cabível o lançamento de
ofício da diferença apurada.
AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES. GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções permitidas na apuração do imposto de renda estão sujeitas à
comprovação ou justificação. A dedução a título de despesas médicas está
condicionada à efetiva comprovação de seu pagamento, devendo ser mantida a
glosa caso não comprovada
O recurso deve ser instruído com os documentos em que se fundamenta,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
A dedução a título de pensão alimentícia está condicionada a existência de
decisão ou acordo homologado judicialmente e à efetiva comprovação de seu
pagamento, devendo ser mantida a glosa caso não comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.011924/2010-18
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.744 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011924/2010-18

Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento, relativo a Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF). A exigência objeto do
recurso é decorrente de: a) falta de comprovação de gastos declarados na Declaração de Ajuste
Anual do IRPF (DIRPF) apresentada pelo contribuinte, caracterizando dedução indevida de
despesas médicas e dedução indevida de pensão alimentícia; e b) omissão de rendimentos
recebidos conforme apurado em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF)
apresentada pela fonte pagadora.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido e em sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Na impugnação apresentada, em relação a todas as infrações apuradas o
contribuinte limita-se a informar que se encontrava em procedimento fiscal pela fiscalização da
Receita Federal, onde teria sido disponibilizada toda a documentação solicitada. Acrescenta que
tal esclarecimento já teria sido feito mediante atendimento a Termo de Intimação recebido e
anexa cópia de referido termo e respectiva resposta apresentada.
Antes de ser submetido a julgamento, à vista da informação prestada, a autoridade
julgadora de piso baixou o processo em diligência, solicitando que fossem anexados aos autos
cópias dos documentos apresentados pelo contribuinte nos termos do quanto afirmado na
impugnação. O procedimento retornou da diligência com despacho da unidade fiscal de origem
informando que não teria sido localizado dossiê com documentos que o contribuinte alega ter
apresentado durante o procedimento fiscal.
Baseada em tal informação, foi elaborado novo despacho de diligência pela
autoridade julgadora de piso, com determinação para que fosse informado ao impugnante quanto
à não localização dos documentos que alega ter entregue e intimação para que fossem
apresentados os documentos comprobatórios das deduções glosadas. Foi assim elaborado, pela
unidade fiscal de jurisdição do contribuinte, Temo de Intimação Fiscal, onde foi solicitada ao
interessado a apresentação dos documentos que comprovem todas as deduções declaradas,
inclusive dispêndios com as despesas médicas, recibos, cópias de cheques, ordens de
pagamentos, transferências, entre outros documentos, nos quais fique demonstrado o efetivo
pagamento de forma coincidente em datas valores, relativas a instrução, despesas com saúde em
geral (médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, planos de saúde, clínicas, hospitais e
laboratórios), pensões alimentícias e doações relativas ao estatuto da criança e do adolescente.
Em resposta a tal intimação, o contribuinte inicialmente requereu dilação do prazo para
atendimento em mais 20 dias. No vencimento do novo prazo apresenta correspondência onde
afirma que, ao verificar a documentação solicitada identificou que o período relativo à intimação
já teria objeto de procedimento fiscal realizado em 2010, onde teria sido inclusive já emitido o
respectivo Auto de Infração, conforme cópia que anexa a tal expediente. Complementa que,
entende assim ter demonstrado que cumpriu com todas as suas obrigações tributárias, na ocasião,
apresentando em tempo hábil a documentação solicitada e sofrendo as penalidades previstas em
lei e requer o acolhimento das razões apresentadas, para o cancelamento do respectivo Termo de
Intimação.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.744 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011924/2010-18

No julgamento de piso foi inicialmente esclarecido pela autoridade julgadora que
o Auto de Infração anteriormente lavrado contra o contribuinte, conforme descrito acima pelo
próprio autuado em resposta à intimação, contém lançamento referente apenas ao IRPF relativo
ao ano-calendário 2006, período portanto distinto do presente lançamento (ano-calendário 2007).
Relata que no próprio Termo de Verificação Fiscal lavrado a autoridade fiscal lançadora
esclareceu ter constatado que a DIRPF/2008 do contribuinte estava retida em malha fiscal e que
as informações referentes ao exercício de 2008, ano calendário 2007, não fizeram parte daquele
Auto de Infração. Entretanto, foi verificado que os documentos relativos ao ano calendário 2007
foram apresentados pelo contribuinte, posto que constantes de exigência no Termo de Início de
Fiscalização, e juntados ao já citado Auto de Infração. Dessa forma, foi procedida à análise de
tais documentos pela autoridade julgadora de piso, documentos esses referentes à presente
Notificação, correspondente ao ano-calendário de 2007.
Foram consideradas como devidamente comprovadas, mediantes recibos
apresentados, algumas das despesas médicas declaradas, sendo afastadas as respectivas glosas.
Foram mantidas as demais glosas por ausência de comprovação, sendo também mantida a
infração relativa a omissão de rendimentos, posto que juntado comprovante emitido pela fonte
pagadora confirmando tais pagamentos.
Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário, onde volta a afirmar que apresentou toda a sua documentação
comprobatória dentro do prazo legal, que teria comprovado todas as deduções apresentando os
documentos solicitados e que em nenhum momento teria sido instado à complementação das
informações. No que se refere à omissão de rendimentos, afirma ter cometido lapso ao não
declarar tais rendimentos, pois sobre os mesmos haveria retenção de imposto de renda na fonte,
que praticamente elimina o efeito de acréscimo do valor a pagar.
No que se refere ao pagamento de pensão alimentícia, entende como indevida a
glosa posto que obrigatória, nos termos do acordo judicial firmado, o qual anexa ao recurso, não
se tratando de pagamento por mera liberalidade. Ao final advoga que as deduções declaradas
atendem a todas as especificações, tendo sido devidamente comprovadas e justificadas, sendo
apresentados os respectivos documentos no momento em que teria sido alvo de um procedimento
fiscal, pugnando pelo provimento do recurso. Juntamente com o recurso foram apresentados: a)
cópia de petição direcionada à 3a Vara da Família da Comarca de Belo Horizonte, relativo ao
pagamento de pensão aos filhos Fábio e Carla e respectivas Requisições de Descontos expedidas
pelo referido juízo para a fonte pagadora; b) comprovantes de depósitos em dinheiro e
expedientes endereçados ao Banco do Brasil, onde contam autorizações do autuado e da pessoa
jurídica Consultoria e Gestão Empresarial SC Ltda, para efetivação de transferências de valores
para as constas dos referidos filhos; c) extrato da conta corrente da referida pessoa jurídica; d)
cópia de petição direcionada à 2a Vara da Família do Comarca do Rio de Janeiro, dando conta de
acordo de “Reconhecimento e Dissolução da União Estável”, fixando pensão alimentícia a ser
paga pelo autuado às filhas Maíra e Lara, sem qualquer comprovação da devida homologação
judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.744 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011924/2010-18

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Afirma o recorrente ter cometido lapso ao não declarar os rendimentos apontados
no lançamento como omitidos e que teria havido retenção de imposto sobre a renda na fonte, que
praticamente elimina o efeito de acréscimo do valor a pagar. Portanto, não foi contestada tal
omissão, importando destacar que, o IRRF relativo a referida omissão foi devidamente
considerado no lançamento, conforme se constata na linha 13 do “Demonstrativo de Apuração
do Imposto Devido”, elaborado pela autoridade fiscal lançadora., devendo ser mantido o
lançamento relativamente a tal infração.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
No recurso ora objeto de análise, o contribuinte não apresenta qualquer
documentação tendente à comprovação das despesas médicas que foram objeto de glosa no
lançamento e tampouco articula novas justificativas. Limita-se a voltar a afirmar que apresentou
toda a sua documentação comprobatória dentro do prazo legal, durante o procedimento de
auditoria fiscal e que teria comprovado todas as deduções apresentando os documentos
solicitados e que em nenhum momento teria sido instado à complementação das informações.
Ora, ciente do lançamento fiscal, torna-se patente o fato de que os documentos
apresentados pelo contribuinte não foram suficientes para atestar as despesas médicas por ele
declaradas e que foram objeto de glosa, exatamente por falta de comprovação. Também é fato
que os documentos apresentados pelo então impugnante foram objeto de acurada análise pela
autoridade julgadora de piso, tendo sido, inclusive, considerados alguns desses documentos
como comprobatórios de gastos, sendo afastadas as respectivas glosas. Assim, totalmente
improcedente a alegação de que em nenhum momento teria sido chamado para complementação
das informações, uma vez que devidamente cientificado da Notificação de Lançamento e do
resultado do julgamento de piso, onde constam exaustivamente demonstradas as infrações
apuradas e os motivos do não acatamento das despesas objeto das glosas.
Dessa forma, dúvidas não há quanto ao fato de que o recorrente tinha plena
ciência de que a documentação por ele apresentada se mostrou inconsistente para o efeito de
comprovação das despesas médicas glosadas. Ciente da decisão proferida pela autoridade
julgadora de primeira instância, caberia ao autuado, devidamente advertido quanto a tal
deficiência de provas, instruir sua defesa com elementos aptos a comprovar a improcedência das
glosas. Assim, era dever do interessado já no ensejo da apresentação da impugnação, momento
em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de
direito que entendesse suportarem suas alegações. É o que disciplina os dispositivos legais
pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, bem como o
disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Entretanto, no recurso ora em apreciação, limita-se a reproduzir a lacônica
alegação de que teria apresentado toda a sua documentação comprobatória durante o
procedimento de auditoria fiscal e que teria comprovado todas as deduções. Alegações essas
devidamente enfrentadas e contestadas no julgamento de piso, não merecendo reparos a decisão
exarada quanto a tal infração, posto que o recorrente não trouxe quaisquer outros argumentos ou
documentos que pudessem refutar o que foi decidido em primeira instância.
GLOSA DE DEDUÇÃO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.744 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011924/2010-18

Foram glosados valores declarados como incorridos com pagamentos de pensões
alimentícias pelo contribuinte aos filhos Fábio e Carla.
Em sua defesa afirma que atendeu ao disposto no art.78 do Decreto no 3.000, de
1999, então vigente Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), pois cumpriu com os
dois requisitos previstos na legislação, ou seja, a existência de decisão judicial e comprovou o
efetivo pagamento, com os depósitos realizados nas contas dos beneficiários. Assim, argui que
no tocante à dedução de pensão alimentícia de R$ 150.000,00, o valor foi glosado
indevidamente, pois conforme decisão judicial, que anexa, o pagamento é obrigatório, não se
tratando de simples liberalidade.
Esclarece que no ano-calendário objeto do presente lançamento teria havido
desconto de pensão alimentícia, diretamente da fonte pagadora, somente de seu principal
empregador, mas obteve renda de outras fontes, por serviços prestados sem vínculo
empregatício. Para atender ao acordo de pensão celebrado e homologado judicialmente, referente
ao período que não sofreu retenção na fonte da pensão alimentícia, teria efetuado mensalmente
depósitos bancários, nas contas de seus beneficiários/alimentandos (Fábio e Carla). Afirma que a
origem dos recursos depositados ter sido a conta corrente bancária do próprio contribuinte; bem
como a distribuição de lucros, para o contribuinte, na sociedade Consultoria e Gestão
Empresarial S/C Ltda., onde é sócio e que foram depositados diretamente nas contas dos
beneficiários por sua conta e ordem,
Juntamente com o recurso foram apresentados: a) cópia de petição direcionada à
3a Vara da Família da Comarca de Belo Horizonte e respectivas Requisições de Descontos
expedidas pelo referido juízo para a fonte pagadora, relativa ao pagamento de pensão aos filhos
Fábio e Carla; b) comprovantes de depósitos em dinheiro e expedientes endereçados ao Banco
do Brasil, onde constam autorizações do autuado (em número de 1 para cada beneficiário) e da
pessoa jurídica Consultoria e Gestão Empresarial SC Ltda (em número de 3 para cada
beneficiário), para efetivação de transferências de valores para as constas dos filhos Fábio e
Bruno; c) extrato da conta corrente da referida pessoa jurídica; e d) cópia de petição direcionada
à 2a Vara da Família da Comarca do Rio de Janeiro, dando conta de acordo de “Reconhecimento
e Dissolução da União Estável”, fixando pensão alimentícia a ser paga pelo autuado às filhas
Maíra e Lara, sem qualquer comprovação da devida homologação judicial.
Analisando esses mesmos argumentos, apresentados pelo autuado já na fase
impugnatória, foi destacado pela autoridade julgadora de piso que, em relação aos comprovantes
de depósitos feitos nas contas dos filhos Fabio e Carla, por meio de “Cheque BB Liquidado”,
juntados aos autos, não há demonstração de que tenha sido o contribuinte o depositante, uma vez
que referidos depósitos não são identificados. Portanto, o contribuinte tinha plena ciência de que,
não sendo o depósito identificado, deveria ter juntado cópia dos extratos bancários para
demonstrar que os cheques foram compensados em sua conta, motivo pelo qual foi mantida a
glosa.
Verifica-se nos documentos acostados juntamente com o recurso as mesmas
inconsistências. Foram apresentados diversos “Comprovantes de Depósitos em Conta Corrente
em Dinheiro” nas constas de Fábio e Carla, que somados totalizam R$ 148.422,00 (R$ 74.211,00
para cada beneficiário). Entretanto, conforme destacado, tratam-se de comprovantes que não
apresentam qualquer identificação quanto a sua origem, seja no que se refere à fonte, ou no que
se refere à natureza de tais pagamentos/depósitos. Com vistas a se comprovar a origem, somente
foram apresentadas 2 correspondências, assinadas por procuração em nome do contribuinte, onde
se solicita a transferência de valores em benefício dos filhos Fábio e Carla, ambas no mês de
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.744 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011924/2010-18

março/2007; no entanto, não consta qualquer evidência/confirmação do efetivo envio e
recebimento de tais documentos pela instituição financeira destinatária. Também foram
apresentados outros 6 expedientes, esses oriundos da pessoa jurídica Consultoria e Gestão
Empresarial SC Ltda., onde se solicita a transferência de valores em benefício de Fábio e Carla,
especificamente nos meses de fevereiro, abril e maio de 2007, com a mesma deficiência quanto à
ausência de qualquer evidência/confirmação do efetivo envio e recebimento de tais documentos
pelo banco destinatário.
Portanto, de acordo com tais documentos, somente 2 dos depósitos teriam se
originado da conta-corrente do contribuinte. Ocorre que as únicas evidências apresentadas,
tendentes à comprovação, foram as 2 correspondências, assinadas por procuração em nome do
contribuinte. Onde se solicita a transferência de valores em benefício de Fábio e Carla, no mês
de março/2007, no entanto, não consta qualquer confirmação do efetivo envio e recebimento de
tais correspondências pela instituição financeira destinatária. Caberia ao contribuinte apresentar
outros elementos que de fato comprovassem tal operação, tal como, cópia dos extratos bancários,
para demonstrar que os cheques foram compensados em sua conta, ou mesmo a transferência
direta entre contas. Entretanto, não foi apresentado tal extrato, ou qualquer outro documento.
Melhor sorte não assiste quanto aos supostos comprovantes relativos aos
depósitos realizados nos meses de fevereiro, abril e maio de /2007. Foram apresentados 6
expedientes, oriundos da pessoa jurídica Consultoria e Gestão Empresarial SC Ltda., onde se
solicita a transferência de valores em benefício de Fábio e Carla, nos meses de fevereiro, abril e
maio de 2007. Expedientes esses que apresentam a mesma inconsistência quanto à ausência de
qualquer evidência/confirmação do efetivo envio e recebimento pelo banco destinatário. Nesse
caso, foram apresentados extratos da conta-corrente da referida pessoa jurídica, relativos ao
período de janeiro a setembro de 2007. Ocorre que, as pessoas jurídicas não podem ser
confundidas com as pessoas físicas dos sócios, em homenagem ao princípio contábil da entidade.
Com muito mais pertinência, não se pode confundir as movimentações financeiras da pessoa
jurídica com pagamentos de pensão alimentícia judicial devida pelo sócio, não sendo aceitável
alegação de tal natureza por total ofensa às normas contábeis e empresariais.
Tendo sido expressamente advertido de que os depósitos bancários apresentados
não se prestavam à comprovação do suposto pagamento de pensões, devido à falta de
identificação de sua origem e natureza, caberia ao autuado ter juntado aos autos outros
documentos de comprovação, ônus do qual não se desincumbiu, motivo pelo qual deve ser
mantida a respectiva glosa de tais valores.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.744 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011924/2010-18

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital